Tribunal: TJES
Processo: 0013818-80.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013818-80.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONY DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NA ALÍNEA “A”, DO INCISO I, DO ARTIGO 1.030, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO TEMA VERSADO NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO APELO NOBRE. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando a aplicação da tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(
STJ
- EDcl na PET no n. REsp 1.768.061/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

III.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE Nº 603616, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 280), firmou orientação segundo a qual
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

IV.
No caso em testilha, o Órgão Fracionário desta Corte Estadual, soberano na análise dos fatos e das provas, constatou que a entrada dos policiais no domicílio está amparada em fundadas razões, justificadas e devidamente comprovadas, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade e violação ao princípio fundamental da inviolabilidade de domicílio.

V.
Na espécie, resulta evidente a conformidade do Acórdão com a prefalada orientação vinculante do Pretório Excelso, motivo pelo qual deve ser mantida a Decisão em que negado seguimento ao RECURSO ESPECIAL interposto, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

VI.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ANTONY DE SOUZA PEREIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 6631769), com fulcro no artigo 1.021 c/c o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face do
Decisum
(id. 6204525) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 5262039), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, em razão da aplicação da tese firmada pelo
Pretório Excelso no tema de Repercussão Geral nº 280
,
in verbis
:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que: (I) “
a aplicação da referida tese encontra-se alinhada ao que suscita no respectivo recurso especial”; e (II) “que a polícia encontrou apenas pequenA quantidade de entorpecente em poder do agravante, mas em momento algum justificou que haveria motivos que ligasse tal fato à existência da arma de fogo, para que houvesse a necessidade de busca domiciliar forçada”.

Instado a se manifestar, o Agravado apresentou Contrarrazões (id. 6648872), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ANTONY DE SOUZA PEREIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 6631769), com fulcro no artigo 1.021 c/c o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(id. 6204525) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 5262039), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo Diploma processual, em razão da aplicação da tese firmada pelo Pretório Excelso no tema de repercussão geral nº 280,
in verbis
:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que: (I) “
a aplicação da referida tese encontra-se alinhada ao que suscita no respectivo recurso especial”; e (II) “que a polícia encontrou apenas pequenA quantidade de entorpecente em poder do agravante, mas em momento algum justificou que haveria motivos que ligasse tal fato à existência da arma de fogo, para que houvesse a necessidade de busca domiciliar forçada”.

Instado a se manifestar, o Agravado apresentou Contrarrazões (id. 6648872), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil
, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de
Agravo Interno
, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 6204525),
in litteris
:

[...] Cuida-se de recurso especial interposto por Antony de Souza Pereira (id. 5262039), com fulcro no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Segunda Câmara Criminal assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO INGRESSO EM DOMICÍLIO. ACESSO FRANQUEADO PELA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA DE CRIME PERMANENTE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acesso franqueado a imóvel residencial não dá causa a nulidade de ação penal, sobretudo quando, além da permissão da proprietária, ainda há as fortes suspeitas da prática de crime de tráfico por agente que, na posse de drogas em via pública, se recolhe posteriormente ao imóvel.

2. Havendo provas suficientes da prática do crime de porte de arma de fogo, mediante provas testemunhais e confissão do agente, não há como se absolver o réu.

3. Recurso desprovido.

Irresignado, aduz violação ao artigo 157, caput e §§1º e 3º, do Código de Processo Penal, uma vez que “os agentes policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca domiciliar, tampouco existiam indícios concretos que justificassem atuação em situação flagrante delito”.

Contrarrazões no id. 5399469.

No caso, o órgão fracionário desta Corte Estadual, soberano na análise dos fatos e das provas, concluiu ter sido demonstrada a justa causa para a adoção da medida, in verbis:

“(...) Em suas razões recursais às fls. 152/155, requereu a anulação de todo procedimento em razão da ilegalidade das provas obtidas. Subsidiariamente, sua absolvição por ausência de provas.

Extrai-se da denúncia que:

Segundo o inquérito Policial em anexo, na noite de 11 de agosto de 2021, por volta das 20h:00min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Barramares, neste município e comarca, quando ao passarem pela Rua Eleotério Guedes, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Antony de Souza Pereira, parado em frente à casa de n° 276, que se encontrava com os portões abertos.

Consta dos autos, que ao perceber a aproximação dos Policiais Militares, Antony jogou ao solo uma "bucha de maconha" que trazia consigo, fato que fez com que os PMs o abordassem. Em seguida, foi feito contato com a proprietária da casa, tendo esta autorizado a entrada dos Policiais no quintal da casa, os quais localizaram dentro de um tanque uma arma de fogo existente no quintal, uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, com n° de série raspado com quinze munições intactas. Ao ser questionado a respeito pelos Policiais Militares, Antony assumiu ser o proprietário da arma apreendida, restando demonstrado que possuía mencionada arma de fogo em desconformidade com determinação legal ou regulamentar, eis que, além de não possuir autorização de porte da pistola, esta era desprovida de registro no órgão competente (SINARM).

Verifica-se do relato extraído do Boletim de ocorrência - e dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante - que o ingresso na residência foi autorizado por sua proprietária, a genitora do Recorrente, o que apresenta distinção vigorosa e contundente em relação aos precedentes utilizados na peça recursal. Para além de a dinâmica estar consolidada no acervo probatório sem refutação - senão a negativa do Recorrente - destaco que este foi visto pelos Policiais Militares, em via pública, fazendo uso e de entorpecente (maconha) o que os levou a investigar se se tratava de mero uso ou de tráfico de drogas, delito de natureza permanente, que por si só autoriza o ingresso no interior de domicílio (AgRg no HC n. 789.491/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

A droga não foi submetida a laudo laboratorial, razão pela qual o crime de tráfico não foi denunciado, tendo sido lavrada a ocorrência pela arma apreendida.

Auto de Apreensão, fls. 14. Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, fls. 17. Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, fls. 18. BU, fls. 19/21. Laudo de Exame de Arma de Fogo e Materiais, fls. 65/68.

O Juízo sentenciante destacou com precisão que:

O PM Lucas, em Juízo, afirmou recordar-se dos fatos, bem como que a arma de fogo foi apreendida em uma residência na qual o acusado foi abordado, após ser verificado pela Guarnição que ele, inicialmente em via pública, havia dispensado uma bucha de maconha".

Disse, ainda, que, quanto a bélica, não foi apresentado porte registro, confessando que a bélica pertencia a si.

São no mesmo sentido, as declarações do PM Wilson, que confirmou, em Juízo, que a arma de fogo foi apreendida no interior de um "tanquinho", tendo o réu confessado que a arma de fogo pertencia a si.

O acusado, em Juízo, confessou a autoria delitiva, afirmando que, de fato, estava na posse da bélica apreendida, para sua proteção pessoal, eis que já havia sido ameaçado de morte, sem que possuísse porte/registro.

Diante do alegado, as teses apresentadas não merecem acolhida, tendo havido provas suficientes da legalidade do ingresso em domicílio e do porte ilegal de arma de drogas pelo Recorrente - que confessou a prática em Juízo.” (destaquei).

Assim, indicadas de forma clara as razões do convencimento acerca da legalidade da apreensão, exsurge evidente a não caracterização do apontado vício.

De conseguinte, a propósito da legalidade da busca e apreensão em domicílio sem mandado judicial, o Pretório Excelso, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o seguinte entendimento:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Assim, denota-se que o aresto vergastado encontra-se alinhado ao referido precedente qualificado do Pretório Excelso, motivo pelo qual não merece trânsito o apelo nobre.

Com efeito, “o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)” (EDcl na PET no n. REsp 1.768.061/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. INGRESSO AUTORIZADO E COMPROVADO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ENTRADA FORÇADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTROVÉRSIA PENDENTE DE JULGAMENTO SOBRE A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ PENDENTE DE REVISÃO). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática, na qual se indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciadas teratologia ou ilegalidade manifestas.

2. Não há falar em nulidade, sob o fundamento de busca e apreensão domiciliar ilegal, quando a sentença se encontra fundada em depoimentos não só dos policiais, mas da proprietária do imóvel, de que a entrada dos policiais foi autorizada por ela.

3. Inviável a pretensão de redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante, pois a questão não se encontra livre de controvérsias no âmbito deste Superior Tribunal, uma vez que pendem de julgamento os processos nos quais se decidirá a respeito da revisão da Súmula 231/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 826.325/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ENTRADA AUTORIZADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - O eg. Tribunal a quo afastou motivadamente a alegada nulidade da busca domiciliar sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito. In casu, o paciente fora condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual configura delito permanente, ou seja, o momento consumativo protrai-se no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Precedentes.

III - De acordo com o arcabouço probatório produzido nos autos de origem, constata-se que, no dia anterior à sua prisão em flagrante, o ora paciente fora abordado por policiais militares em um bar, os quais encontraram em posse do réu substâncias entorpecentes. Na delegacia, identificou-se o paciente com o nome "Felipe dos Santos Santiago" e, em seguida, o apenado foi liberado. No dia seguinte, ao passarem pelo mesmo local em patrulhamento de rotina, os policiais foram abordados pelo tio do ora paciente, o qual informou que o acusado havia fornecido nome falso aos milicianos durante a abordagem anterior, bem como que teria em depósito em sua residência mais entorpecentes. De posse das informações sobreditas, dirigiram-se os policiais ao endereço que fora fornecido anteriormente pelo tio do ora paciente, onde "foram recebidos pela mãe do Réu, que franqueou a entrada", ou seja, verifica-se que a proprietária da residência permitiu o acesso dos milicianos ao interior do imóvel, de modo que constata-se não ser o caso de ingresso forçado. Nesse compasso, compreende-se que não há nulidade nas provas obtidas, tendo sido demonstradas as fundadas razões para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial.

IV - Por fim, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.

V - Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada as ilegalidades apontadas. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 666.561/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

Do exposto, com arrimo na alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC, nego seguimento ao recurso.

Publique-se. Intimem-se.

Vitória-ES., 04 de outubro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES.

Nesse cenário, conforme já relatado, a Recorrente alega que: (
I
) a redação do artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil não autoriza a negativa de seguimento de Recurso Especial em razão de aplicação de tema de Repercussão Geral
; e
(
II
)
“não foram preenchidas as ‘fundadas razões’ exigidas pelo Supremo Tribunal Federal que autorizam a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial.”
(id. 6089028 - p. 04)

Prefacialmente, cumpre-se registrar
a possibilidade de aplicação de tema de Repercussão Geral no âmbito do Recurso Especial
, destacando-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento de que
“
o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(
STJ,
EDcl na PET no n. REsp 1.768.061/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

Ultrapassado esse ponto, nota-se que a
Egrégia Segunda Câmara Criminal
concluiu que a entrada dos Policiais no domicílio está amparada em fundadas razões, justificadas e devidamente comprovadas, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade e violação ao princípio fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Impõe-se, a propósito, trazer à colação os seguintes trechos extraídos do Voto Condutor do sobredito Aresto proferido pelo Órgão Fracionário,
in litteris
(id. 4873555):

“[...]
Verifica-se do relato extraído do Boletim de ocorrência - e dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante - que o ingresso na residência foi autorizado por sua proprietária, a genitora do Recorrente, o que apresenta distinção vigorosa e contundente em relação aos precedentes utilizados na peça recursal. Para além de a dinâmica estar consolidada no acervo probatório sem refutação - senão a negativa do Recorrente - destaco que este foi visto pelos Policiais Militares, em via pública, fazendo uso e de entorpecente (maconha) o que os levou a investigar se se tratava de mero uso ou de tráfico de drogas, delito de natureza permanente, que por si só autoriza o ingresso no interior de domicílio
(AgRg no HC n. 789.491/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

A droga não foi submetida a laudo laboratorial, razão pela qual o crime de tráfico não foi denunciado, tendo sido lavrada a ocorrência pela arma apreendida.

Auto de Apreensão, fls. 14. Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, fls. 17. Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, fls. 18. BU, fls. 19/21. Laudo de Exame de Arma de Fogo e Materiais, fls. 65/68.

O Juízo sentenciante destacou com precisão que:

O PM Lucas, em Juízo, afirmou recordar-se dos fatos, bem como que a
arma de fogo foi apreendida em uma residência na qual o acusado foi abordado, após ser verificado pela Guarnição que ele, inicialmente em via pública, havia dispensado uma bucha de maconha".

Disse, ainda, que, quanto a bélica, não foi apresentado porte registro, confessando que a bélica pertencia a si.

São no mesmo sentido, a
s declarações do PM Wilson, que confirmou, em Juízo, que a arma de fogo foi apreendida no interior de um "tanquinho", tendo o réu confessado que a arma de fogo pertencia a si.

O acusado, em Juízo,
confessou a autoria delitiva, afirmando que, de fato, estava na posse da bélica apreendida, para sua proteção pessoal, eis que já havia sido ameaçado de morte, sem que possuísse porte/registro.

Diante do alegado, as teses apresentadas não merecem acolhida, tendo havido
provas suficientes da legalidade do ingresso em domicílio e do porte ilegal de arma de drogas pelo Recorrente - que confessou a prática em Juízo.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso. [...]

Com efeito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em atenção ao precedente qualificado do
Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 603.616 – Tema 280)
, tem reconhecido a legalidade da entrada não autorizada no domicílio quando precedida de denúncia anônima, corroborada por outros elementos concretos da ocorrência de situação de flagrante delito, evidenciada, na hipótese dos autos, conforme descrito no Acórdão objurgado, que os Policiais adentraram à residência sem arrombamento, com a devida autorização, após observarem o Agravante dispensar uma “
bucha de maconha
” em via pública, fato comprovado com a apreensão dos entorpecentes, circunstâncias essas que não comportam revisão a respeito, em face da soberania do Órgão Fracionário na análise do conjunto fático-probatório coligido.

A propósito, confira-se:

EMENTA:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APONTADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.
"O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio"
(AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).

No caso dos autos, não há falar em ilegalidade da prisão, consubstanciada no ingresso não autorizado no domicílio do paciente, porquanto, a atuação dos policiais teve como elemento precursor a denúncia anônima, dando conta de que corréu estaria praticando a traficância por meio do aplicativo IFood, sendo que, ao ser abordado em via pública, os policiais encontraram em sua posse 2 porções de maconha, e teria informado aos policiais que recebia uma comissão por cada venda realizada, apontando o ora paciente como fornecedor das drogas, indicando inclusive o endereço, tendo sido, de fato, feita a apreensão dos entorpecentes e de apetrechos 14 porções de maconha, embaladas em plástico filme e idênticas às encontradas em posse do corréu, 1 tijolo da mesma droga, a quantia de R$700,00 (setecentos reais) em dinheiro, um rolo de filme plástico PVC, uma faca e uma balança de precisão, o que confirmou a possível ocorrência do delito de tráfico.

Assim, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.

[...].

5. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ
- HC 648.543/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. CRIME PERMANENTE FUNDADA SUSPEITA. RÉU EM CIMA DO TELHADO TENTANDO SE DESFAZER DAS DROGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

2. É firme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, não se descuidando do direito à intimidade e da vedação do anonimato, previstos na Constituição Federal, ecoa nos tribunais o entendimento de que é possível a inauguração de investigações preliminares para averiguar a veracidade de comunicação apócrifa, desaguando em um cenário que sirva como supedâneo para um subsequente procedimento investigatório formal - inquérito policial -, caso existentes indícios da autoria e materialidade delitiva.

3.
Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

4.
Não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio, pois, do que consta dos autos, os policiais, após o recebimento de denúncia anônima, realizaram diligências para a apuração dos fatos narrados, dirigindo-se ao endereço apontado, no qual, enquanto aguardavam autorização para a entrada no local, avistaram o réu em atitude suspeita, em cima do telhado tentando se desfazer das drogas, sendo que, somente ingressando no imóvel após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(
STJ
- EDcl no RHC 129.923/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

Nesse contexto, denota-se que o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, submetido à sistemática da repercussão geral,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2.
Inviolabilidade de domicílio
– art. 5º, XI, da CF.
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3.
Período noturno
. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4
.
Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5
.
Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.

6
.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7
. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(
STF,
RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
AGRAVO INTERNO
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do
RECURSO DE APELAÇÃO
ou para reiteração das razões do
APELO NOBRE
, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido
Tema 280
, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o Voto do Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Voto para acompanhar o em. Desembargador Relator.

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 21.10.2024 a 25.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do em. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

GABINENTE DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para negar provimento ao agravo interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.